Tribunal: CARF
Processo: 15868.720082/2015-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FAZENDA NACIONAL. RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das contribuições sociais não cumulativas

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Por imposição legal – e assim relevantes –, geram direito a crédito os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por se tratar de idêntica matéria apreciada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15868.720082/2015-74
ACÓRDÃO
9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
15 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
REVATI S.A. AÇÚCAR E ÁLCOOL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
FAZENDA NACIONAL. RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA CONTRÁRIO A
DECISÃO EM SEDE DE REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O Recurso Especial não deve ser conhecido, pois o único paradigma
indicado contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual
determinou o conceito de insumos a ser observado no âmbito das
contribuições sociais não cumulativas
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS DA NÃO-
CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU
DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda.
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. DIREITO A CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Por imposição legal – e assim relevantes –, geram direito a crédito os
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Coletiva (EPC).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 9610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720082/2015-74
2
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
EMENTAS APLICADAS À COFINS. IDENTIDADE DE MATÉRIAS APRECIADAS.
Aplicam-se ao PIS/Pasep as mesmas ementas elaboradas para a Cofins, por
se tratar de idêntica matéria apreciada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, apenas no que se refere a aquisições
de EPI, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Recurso Especial
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 3402-005.289, de 24/05/2018.
Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência quanto às seguintes
matérias:
(i) conceito de insumo para fim de tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas; paradigma - acórdão no 203-12.448;
(ii) tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas nas aquisições
de EPIs. paradigma – acórdãos nos 3403-002.477 e 203-12.452.
Fl. 9611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720082/2015-74
3
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento parcial ao recurso no tocante à
primeira matéria. Houve, então, interposição de agravo, o qual foi acolhido pela Presidência do
CARF.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese, que
deve ser mantida a decisão recorrida.

VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator
Do Conhecimento
No tocante à primeira matéria – “conceito de insumos para fim de tomada de
crédito das contribuições não cumulativas” -, o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional é tempestivo, mas não deve ser conhecido, pois o único paradigma indicado, Acórdão no.
203-12.448, julgado em 17/10/2007, contraria decisão definitiva do Superior Tribunal de Justiça, em
sede de julgamento realizado no rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), exarada no REsp 1.221.170/PR, a qual determinou o conceito de insumos a ser
observado no âmbito das contribuições sociais não cumulativas. Explico.
Compulsando o recurso da Fazenda Nacional, observa-se que a linha de defesa ali
adotada é a de aplicação do conceito de insumos do IPI ao PIS/COFINS não cumulativos. Em sua
argumentação, a Fazenda aduz que o conceito de insumos pressupõe que o bem assim
considerado tenha necessária ação direta sobre o produto em fabricação, seja incorporado ao
novo produto, consumido no processo de industrialização ou sofra alterações como desgaste,
dano ou perda de propriedades físico-químicas.
Nessa linha, o recurso aduz que “o conceito de insumo advindo da legislação do IPI é
sim aplicado ao PIS/PASEP e à COFINS, conforme devidamente esposado no Acórdão no 203-
12.448”.
Da leitura do recurso da Fazenda Nacional, depreende-se que toda a argumentação
vai no sentido de defender a aplicação, no caso concreto, do conceito de insumos do IPI. É
precisamente nessa perspectiva que a peça recursal cita o paradigma no 203-12.448, o qual
assenta que: “no contexto da não-cumulatividade do PIS”, adota-se “a tese da definição de
́insumos ́ prevista na legislação do IPI, a teor do Parecer Normativo no 65/79”.
É evidente que tal tese sustentada no acórdão paradigma – e adotada pelo recurso
da Fazenda Nacional - contraria a decisão do STJ no REsp 1.221.170/PR, razão pela qual referido
acórdão deve ser descartado, à luz do que dispõe o art. 118, §12, III, “b” do Regimento Interno do
CARF.
Assim, descartando-se o único paradigma apresentado pela Fazenda Nacional, o
recurso especial não pode ser conhecido, tendo em vista a ausência de demonstração de
divergência, pressuposto essencial de admissibilidade recursal.
Sublinhe-se que, por ocasião do Acórdão 9303-014.118, julgado em 21/06/2023,
este colegiado decidiu, por unanimidade de votos, pelo não conhecimento de recurso da Fazenda
Nacional com base no mesmo paradigma.
Fl. 9612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720082/2015-74
4
Com relação à segunda matéria – “tomada de créditos das contribuições sociais
não cumulativas nas aquisições de EPIs” -, tem-se que o recurso é tempestivo e deve ser
conhecido no que concerne ao Acórdão no 3403-002.477, conforme as razões expressas no
despacho em Agravo, a seguir transcritas:
Como se vê, claramente o colegiado reconheceu o direito à apropriação de crédito
contestado pela Fazenda Nacional, ora agravante, o que impõe a revisão de juízo negativo
de admissibilidade concernente à ausência de interesse de agir. Ultrapassada a questão,
passo ao exame da divergência jurisprudencial. Nesse passo, a recorrente aponta dissídio
em relação aos Acórdãos no s 3403- 002.477 e 203-12.452, assim ementados, na parte que
interessa ao presente juízo: “(...) COFINS. NÃO-CUMULATIVIDADE. INSUMO. CONCEITO. O
conceito de insumo na legislação referente à COFINS não guarda correspondência com o
extraído da legislação do IPI (demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente
alargado). Em atendimento ao comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo
produtivo/fabril, e, consequentemente, à obtenção do produto final. Para a empresa
agroindustrial, constituem insumos: materiais de limpeza e desinfecção, inclusive
diluentes; embalagens utilizadas para transporte; combustíveis; lubrificantes e graxa;
fretes de mercadoria com destino a porto; e serviços de transporte de sangue e
armazenamento de resíduos. Por outro lado, não constituem insumos: uniformes, artigos
de vestuário, equipamentos de proteção de empregados e materiais de uso pessoal; bens
do ativo, inclusive ferramentas e materiais utilizados em máquinas e equipamentos; bens
não sujeitos ao pagamento das contribuições (o que inclui a situação de alíquota zero);
bens adquiridos em que a venda é feita com suspensão das contribuições, com
fundamento no art. 9o da Lei no 10.925/2004. (...)” (Acórdão no 3403-002.477 - destacado)
“(...)
PIS/PASEP.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITOS.
GLOSA
PARCIAL.
O
aproveitamento dos créditos do PIS no regime da não cumulatividade há que obedecer às
condições específicas ditadas pelo artigo 3° da Lei n° 10.637, de 2002, c/c o artigo 66 da N
SRF n° 247, de 2002, com as alterações da IN SRF n° 358, de 2003. Incabíveis, pois, créditos
originados de gastos com seguros (incêndio, vendaval etc), material de segurança (óculos,
jalecos, protetores auriculares), materiais de uso geral (buchas para máquinas, cadeado,
disjuntor, calço para prensa, catraca, correias, cotovelo, cruzetas, reator para lâmpada),
peças de reposição de máquinas, amortização de despesas operacionais, conservação e
limpeza, manutenção predial.” (Acórdão no 203-12.452 – destacado) Apenas para balizar,
segue excerto do voto do primeiro paradigma mencionado: “Os principais itens glosados
nessa categoria foram: luva, avental, respirador, descartável, bota/botina de segurança,
protetor auricular, óculos de segurança, sapato de segurança, camisa/camiseta,
absorvente higiênico e calça. (...) Correta, assim, a glosa efetuada para tais bens.”
Portanto, apenas pelo exame de suas ementas, é possível extrair o dissenso interpretativo
alegado pela agravante, razão pela qual o recurso especial manobrado deve ser
integralmente admitido. Por todo o exposto, presentes os pressupostos de conhecimento
do agravo e uma vez confirmada a necessidade de reforma do despacho objurgado,
proponho o seu ACOLHIMENTO para DAR seguimento ao recurso especial.
Com relação ao segundo paradigma, Acórdão no 203-12.452, tem-se aqui,
novamente, caso de paradigma anacrônico, que adota, como razões de decidir, entendimento
claramente contrário ao conceito de insumos firmado pelo STJ no REsp 1.221.170/PR, razão pela
qual referido acórdão deve ser descartado, à luz do que dispõe o art. 118, §12, III, “b” do
Regimento Interno do CARF.
Do Mérito
Fl. 9613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720082/2015-74
5
É pacífica a jurisprudência desse colegiado quanto à possibilidade de creditamento
das indumentárias e equipamentos de proteção e segurança individual (EPIs). Nesse sentido,
vejam-se, por exemplo, as seguintes decisões, todas unânimes quanto aos equipamentos em
comento: Acórdão no 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relator Rodrigo da Costa Pôssas;
Acórdão no. 9303-009.658, julgado em 16/10/2019, Relatora Vanessa Marini Cecconello.
Cite-se, ainda, o Acórdão no 9303-015.444, julgado em 16/07/2024, no qual este
Colegiado negou, por unanimidade de votos, provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional,
reconhecendo a possibilidade de tomada de créditos sobre os EPIs.
Na verdade, a própria Receita Federal reconhece, através do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, a relevância dos EPIs e a sua conceituação como insumos, no âmbito das
contribuições não cumulativas, em razão de sua relevância para o processo produtivo de
contribuintes obrigados, por imposição legal, a sua utilização.
4. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS POR IMPOSIÇÃO LEGAL
49. Conforme relatado, os Ministros incluíram no conceito de insumos geradores de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, em razão de sua relevância, os itens “cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção (...) por imposição legal”.
50. Inicialmente, destaca-se que o item considerado relevante em razão de imposição legal no
julgamento da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça foram os equipamentos de proteção
individual (EPIs), ...

Adoto, ademais, como razões suplementares de decidir, os fundamentos
consignados no acórdão recorrido, transcritos a seguir:
c) Glosa de EPI’s Equipamentos de Proteção Individual.
Aduz a Recorrente que a Fiscalização efetuou a glosa em itens que são enquadrados na categoria de
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) por não exercem nenhuma ação direita sobre o produto
em fabricação álcool industrial, não se enquadrando, portanto, aos preceitos do inciso II, do art. 3o
da Lei no 10.833/2003.
Afirma que fornece aos seus trabalhadores (por força de Lei), os seguintes itens de segurança e
proteção individual especialmente desenvolvidos para evitar que estes sofram ferimentos quando
em atividade: 1. Óculos de Segurança (para evitar que os olhos sofram qualquer contato com
fagulhas, radiações, partículas, respingos e demais riscos pertinentes ao trabalho); 2. Botas: Para
proteger os trabalhadores em relação a elementos abrasivos ou cortantes; e 3. Protetores
Auriculares: proteção dos ruídos acima dos limites aceitáveis, tendo em vista atividade industrial de
cana-de-açúcar.
De fato, os trabalhadores da indústria necessitam de equipamentos especiais de segurança e
proteção devido ao contato com equipamentos contundentes e outros com temperatura e nível de
ruído elevados, além de trabalhos com soldas e maçaricos entre outros.
Portanto, em relação a despesas com aquisição de Equipamentos de Segurança e Proteção Industrial
(EPIs) para empregados (tais como óculos de segurança, luvas, botas, protetores auriculares), como
afirmado pela Recorrente em seu recurso, não há dúvidas de que os equipamentos de proteção
individual fornecidos aos empregados tratam-se de insumos, pois são utilizados, pelos empregados,
Fl. 9614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.685 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 15868.720082/2015-74
6
diretamente no desempenho do serviço dentro da fábrica, uma vez que eles (empregados) devem
estar sempre com todos os equipamentos de proteção individual exigidos pela legislação trabalhista
(Ministério do Trabalho e Emprego), como luvas, capacetes, botas, óculos de segurança, entre
outros.
Neste caso, faz-se necessário observar que tais itens, desde que não estejam incluídos no ativo
imobilizado, correspondem ao conceito de insumo estabelecido pela legislação, pois os materiais de
proteção individual (EPIs), nitidamente são consumidos pela utilização dos empregados diretamente
na prestação dos serviços dentro do parque fabril da empresa, portanto, para o caso em questão
penso que tratam-se de insumos que se encaixam perfeitamente no inc. II do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
No mesmo sentido, a CSRF em seu Acórdão no 9303005.192, de 17/05/2017, decidiu que tais
despesas são ocasionadas dentro do processo produtivo, configurando-se como custo de produção
e, portanto, dá direito ao crédito de PIS a da COFINS.
Desta forma, voto no sentido que seja revertido as glosas referentes aos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs). 1. Óculos de Segurança; 2. Botas e 3. Protetores Auriculares.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial e, na
parte conhecida, por negar-lhe provimento.

Fl. 9615
DF CARF MF
Original